Tribunal: STF
Processo: HC 72054
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ININTELIGIVEL. PEDIDO NÃO
CONHECIDO.
         Impetração,  que além de confusa, não apresenta a espécie de
constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razoes em
que se funda o temor do paciente.
         Habeas corpus não conhecido.